Tribunal: TJDFT
Processo: 0736993-36.2017.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0736993-36.2017.8.07.0001 APELANTE: ROBERTO ALEXANDRE DE ALENCAR ARARIPE QUILELLI CORREA, WAGNER TADEU PEREIRA LOFARE, BRASFREEZER REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - ME APELADO: BRASFREEZER REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA - ME, JOAO FORTES CONSTRUTORA LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), ROBERTO ALEXANDRE DE ALENCAR ARARIPE QUILELLI CORREA, JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), JFE 18 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, WAGNER TADEU PEREIRA LOFARE DESPACHO Da análise do processo, consta que as executadas do Grupo João Fortes, em recuperação judicial, informaram ao Juízo de Primeiro Grau a emissão de boletins de subscrição de ativos em nome da exequente, no valor de R$ 1.401.290,00, e requereram a extinção do cumprimento de sentença pelo pagamento (id. 75035608). Intimada (id. 75035611), a exequente defendeu a ausência do trânsito em julgado no processo da recuperação judicial; o desacordo entre a emissão dos boletins e a cláusula 5.2 do Plano aprovado em assembleia, por ter feito a opção para atuar como credor colaborador; e a queda no preço da ação da João Fortes Engenharia S/A logo após a definição da data para emissão das ações (id. 75035613). As executadas se manifestaram sobre os pontos impugnados pela exequente (ids. 75035619 e 75035624), o que ensejou nova intimação da exequente (id. 75035621), que defendeu a rejeição do pedido das executadas e o prosseguimento do cumprimento de sentença (id. 75035628). O MM. Juiz proferiu a r. sentença de extinção do processo, sem resolução do mérito, sob o fundamento da perda do interesse processual decorrente da novação da dívida (id. 75035630). Embargos de declaração desprovidos (id. 75035639). Interpostas apelações pelos ex-Administradores das apeladas-executadas (id. 75035642) e pela exequente (id. 75035645). Os ex-Administradores das executadas, em contrarrazões, suscitam preliminar de não conhecimento parcial da apelação da exequente, por inovação recursal quanto à “[...] suposta existência de créditos oriundos de 2 (duas) categorias, sendo que os valores com patrimônio de afetação corresponderiam a R$ 1.166.891,37 ou 83,27% do total do crédito que tem a receber, já os valores sem patrimônio de afetação consistiriam no montante de R$ 234.392,39 ou 16,73% do total do crédito que tem a receber” (id. 75035654, pág. 5). Intime-se a apelante-exequente para, no prazo de cinco dias, manifestar-se sobre a referida preliminar de não conhecimento parcial da apelação, arts. 10 e 933 do CPC. Brasília - DF, 28 de agosto de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora